Tribunal: CARF
Processo: 10880.682950/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682950/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios
do erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade
de origem para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e
retomada do rito processual de praxe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da retificação da DCTF, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682950/2009-81
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682950/2009-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ com débito de sua responsabilidade. O crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior do imposto.
Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal
identificou integral utilização anterior do pagamento, em face do que não homologou
a compensação declarada.
A interessada, por seus representantes, documento às fls. 20/25, apresentou
manifestação de inconformidade, fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
-
que a DCTF foi retificada em 04/12/2009, discriminando o crédito
discutido, mesmo crédito apresentado por meio da DIPJ correspondente;
-
o erro de fato deve ser corrigido de oficio;
-
inicialmente foi apurado e recolhido o IRPJ relativo ao 1° trimestre de
2008 no valor de R$ 379.227,61 ocorre que após balancete do período, houve
apuração de IRPJ no montante de R$ 20.943,35, restando saldo a seu favor no valor de
R$ 358.334,26;
-
jamais recebeu intimação da RFB a cerca de utilização de seu crédito
para liquidação de débito diverso do informado na DCOMP;
-
requer efeito suspensivo nos termos do §11° do art. 74 da Lei n°
9.430/1991 pelo recebimento da manifestação de inconformidade e que seja
reformado o Despacho Decisório para que seja homologada a compensação declarada.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682950/2009-81

INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito ao
sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos hábeis.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na manifestação de
inconformidade apresentada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Mérito
Por oportuno, é válido mencionar que ainda que a DCTF tenha sido transmitida
posteriormente ao Despacho Decisório, é certo que a declaração retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, nos termos do
art. 19, da MP 199026/1999, dessa forma, prevalece a declaração retificadora.
Outrossim, por meio do Parecer Normativo COSIT n° 02/15, a administração
tributária se manifestou favoravelmente quanto à possibilidade de retificação de DCTF posterior
ao pedido de compensação e depois do indeferimento do pedido, exarado nos seguintes termos:
"RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
(...)Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010."
Corroborando com o entendimento acima disposto, conforme Acórdão n°
9303006.266 da CÂMARA SUPERIOR de 25/01/2018, "in verbis":
"COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.607 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682950/2009-81

A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§ 1° do art. 147 do CTN)".
Verifica-se que as conclusões da autoridade julgadora de primeira instancia se
deram, ainda, com base na documentação apresentada pela própria contribuinte, que seria
insuficiente para comprovação do erro realizado. Em havendo identificação de qualquer
informação incorreta é dever da contribuinte trazer aos autos tal comprovação.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Neste sentido, considerando que houve apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário (Darf, Lalur e DIPJ) que pretende comprovar os
argumentos do contribuinte, voto por da provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno para a unidade de origem, refazendo sua análise diante da documentação
apresentada, inclusive intimando o contribuinte para que apresente documentos que julgar
necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o retorno para a unidade de origem,
refazendo sua análise diante da documentação apresentada, preparar despacho decisório
complementar, inclusive intimando o contribuinte para que apresente documentos que julgar
necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital